Tribunal: STJ
Processo: 1064260-26.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143414 - SP(2025/0491532-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMARTIS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO NOME
: CLÍNICA ODONTOLÓGICA AMARTIS
ADVOGADOS
: DANILO CALHADO RODRIGUES - SP246664
THIAGO ANTONIO VITOR VILELA - SP239947
AGRAVADO
: LUDMILLA CRISTINA BERTHOLINI CORREA
ADVOGADOS
: FERNANDA PARRINI - SP251276
SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL -
SP085715
INTERES.
: ANIELI CRISTIANI BARALDI
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E
MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
FEITO
ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO.
AGRAVO EM
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não se
configura cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação
probatória. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cfe46a52-3fc2-4015-9272-e53f6250a325

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cfe46a52-3fc2-4015-9272-e53f6250a325

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143414 - SP(2025/0491532-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMARTIS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO NOME
: CLÍNICA ODONTOLÓGICA AMARTIS
ADVOGADOS
: DANILO CALHADO RODRIGUES - SP246664
THIAGO ANTONIO VITOR VILELA - SP239947
AGRAVADO
: LUDMILLA CRISTINA BERTHOLINI CORREA
ADVOGADOS
: FERNANDA PARRINI - SP251276
SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL -
SP085715
INTERES.
: ANIELI CRISTIANI BARALDI
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E
MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
FEITO
ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO.
AGRAVO EM
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não se
configura cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação
probatória. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se
de

interposto
por
CLÍNICA

agravo
em
recurso
especial
ODONTOLÓGICA AMARTIS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. 1. A autora firmou contrato de
prestação de serviços odontológicos com a ré, incluindo implantes
ortodônticos e aparelho Invisalign Comprehensive. O serviço não foi
prestado conforme contratado, o que resultou em pedido de rescisão
Documento eletrônico VDA55573707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d1ad3a6-d8fd-4818-9837-2eac073af737

contratual e indenização material e moral. 2. A ré não pediu a produção da
prova pericial, ao ser intimada para especificar provas, o que afasta a
alegação de cerceamento de defesa, e não impugnou adequadamente os
documentos apresentados pela autora, que demonstraram a falha na
prestação do serviço. A clínica, como prestadora de serviço, responde
objetivamente pelos danos causados, conforme o Código de Defesa do
Consumidor. Indenizações material e moral corretamente fixadas na
sentença. Recurso não provido." (e-STJ, fl. 196)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 209-211).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
II, do Código de Processo Civil, pois houve omissão no acórdão
(i) art. 1.022,
recorrido quanto a ponto relevante suscitado nos embargos de declaração, consistente no fato de
que a prova pericial foi requerida pela autora (recorrida), motivo pelo qual esta atraiu para si o
ônus probatório;
arts. 355, I, 357, II e III, 369 e 370 do Código de Processo Civil, porque ocorreu
(ii)
cerceamento de defesa ao se julgar antecipadamente o mérito sem a produção de prova pericial
odontológica, apesar de pedido expresso e da natureza técnica da controvérsia.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 228-234).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais proposta por LUDMILLA CRISTINA BERTHOLINI
CORREA contra CLÍNICA ODONTOLÓGICA AMARTIS. Na oportunidade, a autora alegou
ter firmado com a ré contrato de prestação de serviços odontológicos, no montante de R$
17.560,00 (dezessete mil, quinhentos e sessenta reais); aduziu, porém, que os implantes
dentários contratados não foram realizados e o aparelho odontológico fornecido era de modelo
distinto do ajustado.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a
CLÍNICA ODONTOLÓGICA AMARTIS a pagar, em favor da demandante, danos materiais no
valor de R$ 16.876,28 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos),
além de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela ré, mantendo integralmente a sentença, nos seguintes termos:

"Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
Devidamente intimada a especificar provas (fl. 131), a ora apelante não
pugnou pela produção de prova pericial.
É sabido que cabe ao juiz da causa analisar o cabimento da prova, deferindo-
a ou não, consoante princípio da persuasão racional (Código de Processo
Civil, artigos 371 e 355), devendo, se for o caso, possibilitar aos litigantes a
Documento eletrônico VDA55573707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d1ad3a6-d8fd-4818-9837-2eac073af737

produção das provas requeridas, quando o exija a natureza das alegações
postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa
(Código de Processo Civil, artigos 334 e 373). Deverá o juiz, ainda, em
obediência ao disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir
a produção de quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.
Nesse sentido: “A questão ou não do deferimento de uma determinada prova
(testemunha referida) depende de avaliação do juiz, dentro do quadro
probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final
do CPC 130 (STJ, Ag 56995-0- SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995, DJU
10.4.1995, p. 9322)”. (Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil
Comentado, 10a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 389).
A causa, em resumo, envolve a contratação de tratamento odontológico, que
compreendia a realização de quatro implantes dentários e a aquisição do
aparelho Invisalign Comprehensive. Contudo, nenhum implante teria sido
realizado e, em consulta em outro ortodontista, a autora tomou ciência de
que, embora tenha pagado pelo Invisalign Comprehensive, o produto
adquirido pela clínica ora apelante foi inferior, isto é, o Invisalign
Moderate, cujo plano contém número reduzido de placas.
Para o deslinde da causa, é irrelevante saber qual seria o plano Invisalign
adequado para o resultado pretendido pela autora, cingindo-se a
controvérsia ao cumprimento, pela ora apelante, dos termos do contrato
entabulado com a autora.
Para o conhecimento da causa, nesses limites, é suficiente a prova
documental encartada nos autos, razão pela qual a produção de outras
.
provas era dispensável
2. Prevê o
o, VIII, do CDC, a possibilidade de inversão do ônus da
art. 6
prova decorrente da hipossuficiência do consumidor, que “tem sentido de
desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas
propriedades, de seu funcionamento vital
intrínseco, de sua distribuição,
e/ou
dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o
acidente de consumo e o dano, das características do vício, etc..” (Luiz
Antonio Rizzato Nunes, Curso de Direito do Consumidor, Ed. Saraiva, 2004,
p. 731), o que se amolda à hipótese dos autos.
Não fosse isso, independentemente da inversão prevista no mencionado
dispositivo, ao réu incumbe o ônus da prova no caso concreto, porque, o
II, do Código de Processo Civil, carreia ao réu o ônus de provar a
art. 373,
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de
modo que, por força desse preceito processual, cabia a ora apelante a
responsabilidade de demonstrar a inexistência de falha no serviço prestado.
A ré, como se viu, limitou-se, em contestação, a afirmar que a
responsabilidade por eventual falha seria da ortodontista responsável pelo
tratamento da autora. Em contestação, a ré não impugnou os documentos
apresentados pela autora, a alegação de que não foram realizados os quatro
implantes nem que o produto oferecido é diverso e inferior ao indicado no
contrato.
Não fosse isso, constou da petição inicial cópia da tela do sistema da
empresa Invisalign em que consta que o tratamento disponibilizado à autora
foi o Moderate e não o Comprehensive, como constou do contrato (fl. 4).
Foi apresentada mensagem trocada com a ré, via WhatsApp, em esta afirma
que vai “assumir o pagamento do novo aparelho comprehensive, por favor
me manda o número do telefone do seu novo dentista para acertarmos com
ele o pagamento desse aparelho, ok? Iremos fazer um termo de encerramento
de responsabilidade entre nós Amartis e você para após esse pagamento
desse novo aparelho não teremos mais nenhuma responsabilidade no seu
tratamento, ok? Ficamos no aguardo do nome e telefone do Dentista.” (sic)
(fl. 6).
A petição inicial também foi instruída com cópia da proposta de distrato
apresentada pela ora apelante, com data de 2.10.2023, em que a clínica
assumiria a obrigação de entregar à autora os produtos contratados,
ressalvado que o acompanhamento (instalação e manutenção) seria feito por
outro dentista (fl. 65).
Documento eletrônico VDA55573707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d1ad3a6-d8fd-4818-9837-2eac073af737

A autora comprovou ter notificado a ré sobre o desinteresse em realizar o
distrato nos termos por ela propostos (fls.
).
67/70
Nada disso foi impugnado em contestação pela ora apelante, que se limitou a
afirmar que a responsabilidade pela suposta falha seria da ortodontista
responsável pelo tratamento da autora.
Ocorre que a referida profissional, ao que tudo indica, possuía vínculo de
subordinação com clínica odontológica, razão pela qual a clínica, na
condição de prestadora de serviço, com quem a autora contratou
diretamente, responde objetivamente pelos danos sofridos pela autora, nos
termos do
do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de
art. 14
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.”.
Não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa de terceiro,
porque não há terceiro nessa relação jurídica. O serviço foi contratado pela
autora diretamente com a clínica odontológica que, por meio de seus
profissionais, prestou serviço defeituoso, a justificar a reparação pleiteada
pela autora.
Considerando que é fato incontroverso que o aparelho fornecido pela ora
apelante é diferente do indicado no contrato e que não foram realizados os
implantes, conclui-se que não houve a prestação do serviço tal qual
contratado, razão pela qual era mesmo o caso de condenar a ré à devolução
, conforme comprovado pelos documentos de fls.
do preço pago pela autora
36/62." (e-STJ, fls. 200-203)

De início, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide. Dessa
forma, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia, mediante
consignação expressa de que a ré (ora recorrente) não impugnou adequadamente a
documentação juntada pela autora (recorrida), a qual demonstra a falha na prestação do serviço
odontológico.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
Avançando, tampouco comporta provimento a aludida ofensa aos arts. 355, I, 357, II
e III, 369 e 370 do

CPC/2015.
Com efeito, conforme se depreende do trecho acima transcrito do acórdão recorrido,
a Corte de origem concluiu que, para a apreciação da causa, nos limites do pedido formulado
pela parte demandante, a prova documental presente nos autos é suficiente, motivo por que a
produção de outros elementos probatórios é dispensável.
Documento eletrônico VDA55573707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d1ad3a6-d8fd-4818-9837-2eac073af737

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão estadual está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se configura cerceamento de
defesa quando o julgador, ao constatar, nos autos, a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova e julga antecipadamente a lide.
Como é cediço, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação
de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
. Nessa linha de intelecção:
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA.
ALEGAÇÃO
DE
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
ARGUIÇÃO
DE
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
REEXAME.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO
SÚMULA 7/STJ.
JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente
o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF.
2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não se
configura cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação
probatória.
3. O Tribunal de origem, afastando a alegação de vício de consentimento no
contrato de mútuo, pontuou que "(...) deve mesmo prevalecer aquela
declaração de vontade, confessa, lançada expressamente pelos agravantes no
instrumento contratual, lavrada em escritura pública e no assento
imobiliário, assim como permanece hígida a penhora sobre o bem garantidor
da dívida". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas
dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.494.992/SP,
RAUL ARAÚJO
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
13/5/2024,
17/5/2024)

"AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
AFASTAMENTO. TEMA REPETITIVO
EFEITO SUSPENSIVO.
437/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA.
INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há
cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a instância
de origem entende que o feito está suficientemente instruído e indefere a
produção de provas adicionais, por serem desnecessárias ou por se tratar de
.
matérias já comprovadas documentalmente
2. Agravo interno não provido."
(AgInt na Pet n.
relator Ministro
17.726/MT,
RICARDO VILLAS BÔAS
,
, julgado em
DJEN de
CUEVA TERCEIRA TURMA
23/6/2025,
26/6/2025)

Portanto, no ponto, considerada a conformidade do acórdão recorrido com o
entendimento consolidado por esta Corte Superior, incide o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
Documento eletrônico VDA55573707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d1ad3a6-d8fd-4818-9837-2eac073af737

instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d1ad3a6-d8fd-4818-9837-2eac073af737

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.143.414 / SP
Número Registro: 2025/0491532-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10642602620248260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMARTIS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO
NOME
: CLÍNICA ODONTOLÓGICA AMARTIS
ADVOGADOS : DANILO CALHADO RODRIGUES - SP246664
THIAGO ANTONIO VITOR VILELA - SP239947
AGRAVADO
: LUDMILLA CRISTINA BERTHOLINI CORREA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL -
SP085715
FERNANDA PARRINI - SP251276
INTERES.
: ANIELI CRISTIANI BARALDI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:59
Código de Controle do Documento: c079e4ef-b30f-4133-9f37-cb7d17399395

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:59
Código de Controle do Documento: c079e4ef-b30f-4133-9f37-cb7d17399395